Tribunal: TJES
Processo: 5010128-50.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010128-50.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
RECORRIDO: ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5010128-50.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.

RECORRIDO:
ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação ajuizada por
ITHALO LEONARDO ROCHA TALAY

em face de
ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
, através da qual alega que f
sofreu um acidente de trânsito do qual resultaram lesões graves e sequelas irreversíveis e que envio as provas para a requerida Alfa solicitando a indenização por incapacidade.
Havendo uma divergência sobre a grau da incapacidade e o pagamento do valor da indenização paga.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:
CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.698,87 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).
”

Em sede recursal,
a instituiçã
o ALFA aduz que não houve revelia, incompetência absoluta do juizado especial devido à necessidade de perícia e no mérito pagamento da indenização em conformidade com as condições de apólice.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Sobre a preliminar
de não ocorrência da revelia, não merece prosperar pois a revelia ocorre
conforme
enunciados citados na Sentença de números 20 e 80 e o artigo 20 da lei 9.099:

Art. 20. “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.”

Não há que se falar em incompetência do juizado especial no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

Cito a sentença:
“
Após análise do presente caderno processual, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar em parte.
Assim entendo, pois, inobstante o efeito material da revelia, ensejador da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte requerente, vislumbra-se da documentação coligida com a petição inicial que a requerente sofreu fratura do maléolo lateral esquerdo, evento esse determinante para
invalidez permanente parcial incompleta 75% (intenso) de membro inferior esquerdo
, conforme laudo médico em
ID

35931138
. Diante disso, relata a parte requerente que, uma vez tentada a regulação administrativa pelo sinistro, ela foi deferida parcialmente pela parte requerida, em valor menor do que o devido, ao não considerar adequadamente a modalidade de invalidez suportada pela parte requerente.
Todavia, o entendimento da regulação administrativa da parte requerida não prevalece, pois, para além da presunção de veracidade das alegações autorais decorrente do efeito material da revelia (art. 344 do CPC/15), é possível verificar claramente do laudo médico de
ID

35931138
que a parte requerente foi acometida de invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior esquerdo e inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório capaz de infirmar/contrariar essa conclusão. A parte requerente, diante da modalidade de invalidez, tem direito de receber o percentual de 70% (setenta por cento) do teto indenizatório de R$ 11.021,33 (onze mil e vinte e um reais e trinta e três centavos), nos termos da
apólice n. 02.0993.000517438
(
ID 37929636
). Apurada essa quantia, qual seja, R$ 7.714,93 (sete mil e setecentos e quatorze reais e noventa e três centavos), deve ser
procedida redução
proporcional a 75% (setenta e cinco por cento) diante da perda de repercussão intensa, nos termos das condições gerais do seguro de
ID 37929626
, mais especificamente o tópico sobre a Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. Assim, apura-se a quantia de R$ 5.786,19 (cinco mil e setecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos) para o seguimento em questão, devida à parte autora. Deveria a seguradora requerida ter realizado o pagamento da quantia de R$ 5.786,19 (cinco mil e setecentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos), porém, segundo alegação da própria parte autora (
ID 35931117 -pág. 15
), pagou apenas o valor R$ 2.087,32 (dois mil e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos), e, assim, ainda é devido a monta de R$ 3.698,87 (três mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), conforme postulado na petição inicial (art. 492 do CPC/15). Por derradeiro, no tocante à pretendida de reparação por danos morais, entendo que a mera divergência acerca da quantificação escorreita da indenização securitária não ostenta o condão de afetar negativamente o beneficiário em sua honra, imagem, dignidade, enfim, na esfera de seus direitos personalíssimos. Além do mais, a parte requerente sequer se ocupa de demonstrar as excepcionalidades que agravariam o dissabor por ela enfrentado. Não descreve circunstâncias que o extrapolem, procurando demonstrar de que modo atingida sua esfera emocional ou psíquica, razão pela qual, com a devida vênia a entendimentos em sentido contrário, tenho que sua pretensão de indenização por danos morais não há de ser acolhida
.
”

N
os termos da
apólice n. 02.0993.000517438 (ID 37929636)
e o laudo médico (ID 35931138) fic
ou
evidenciado o direito de receber o percentual de 70% (setenta por cento) do teto indenizatório de R$ 11.021,33 (onze mil e vinte e um reais e trinta e três centavos).

Ve
rifico
que restou comprovado, pelo laudo médico, o nexo da incapacidade e o acidente sofrido, sendo comprovado a redução da capacidade laborativa do autor e o dever de indenizar da empresa recorrente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)